Tribunal: TJDFT
Processo: 0748529-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748529-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIO SANTIAGO DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Por seu turno, a declaração de hipossuficiência econômica deve vir acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No despacho de ID 53454735, a parte agravante foi intimada a comprovar sua situação econômica, mediante juntada de extratos bancários, declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência. Não obstante, pelos referidos documentos juntados aos autos, mormente a declaração de IRPF, verifica-se que a parte agravante declarou possuir como rendimentos tributáveis R$ 90.917,39 (ID 53909596, p. 7), ou, conforme contracheque de ID 53390229, verifica-se a percepção mensal de remuneração bruta de R$ 9.168,78 e líquida de R$ 5.766,76, sem, contudo, indicar despesas que justifiquem a concessão da medida. Assim, sem que fique comprovada a real impossibilidade de a parte arcar com as despesas processuais, a ponto de causar gravame à sua subsistência, não se justifica a concessão do benefício. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. Recolha a parte agravante o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora